Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ROUBO DE CARGA. LIMITAÇÃO DE RISCO. VALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. FORTUITO EXTERNO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO RÉU REVEL.
1. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que a prova constante dos autos não demonstrar a verossimilhança das alegações de fato formuladas pelo autor. Inteligência do art. 345, IV, CPC.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o).
3. As cláusulas que expressamente excluem determinados riscos são comuns em contratos securitários, visto que necessárias para a delimitação do objeto segurado, determinando a abrangência da apólice e, por conseguinte, a precificação do risco coberto.
4. Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora firmada na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor.
5. O roubo de carga somente se caracteriza como fortuito externo na hipótese de observância pela transportadora de todas as cautelas que deveriam ser adotadas, o que, conforme exposto, não ocorreu. Precedentes do STJ.
6. Ante a regularidade da limitação da cobertura securitária, a seguradora não tem qualquer responsabilidade sobre a quantia relativa à diferença entre o valor inicialmente devido e o valor atual da obrigação da transportadora apelante em favor do proprietário da carga roubada, por se tratar da incidência de encargos moratórios sobre o valor total da mercadoria objeto do sinistro.
7. “Havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos.” (EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)
8. No caso concreto, como houve atuação posterior da parte ré nos autos, mostra-se cabível a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
9. Apelação conhecida e não provida.